Tribunal: STF
Processo: HC 251287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes em favor de Clovis Marcio Pereira Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 929.126/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 6)



    Cito da decisão da autoridade coatora: 



    “Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. 



    A Defesa interpôs o recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. 



    Nas razões do writ, o impetrante sustentou falta de fundamentação idônea para a majoração da pena-base em 1/2 (metade). Ressaltou que a única circunstância judicial do art. 59 do CP considerada desfavorável foi a dos maus antecedentes, o que não justifica o referido incremento da reprimenda. 



    Ademais, alegou que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço) quando deveria ter sido em 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência.” (eDOC 6, p. 2)



    Na presente oportunidade, o impetrante reitera a fundamentação apresentada perante aquela Corte. 



    Pleiteia, assim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja redimensionada a pena do paciente para 1/6 de aumento da pena-base e 1/6 de aumento pela agravante de reincidência.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ substitutivo de revisão criminal.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício porque, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, 



    a dosimetria da pena insere-se dentro de um Juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    Insta asseverar que 



    não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023). 



    [...]



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, entendeu por acertada a escolha da fração de 1/3 (um terço) em razão da reincidência específica do réu. 



    Como se vê, aresto atacado estava em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que 



    a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6 (um sexto). (AgRg no HC n. 680.627/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 12/11/2021).” (eDOC 6, p. 3-4)



    O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o entendimento da sentença de origem: 



    “Na primeira fase, para Clóvis, a pena foi corretamente acrescida de 1/2, fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias- multa, por conta dos seguintes fundamentos:



    [...]



    Na segunda fase foi computada a reincidência específica (cf. f.a. de fls. 01/10 e fls. 210/215), com acréscimo de 1/3, resultando pena definitiva de 10 anos de reclusão e 1000 dias-multa, no mínimo legal.” (eDOC 5, p. 5)



    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que se verifica no caso dos autos.



    No caso concreto, o paciente foi flagrado, em atividade típica de traficância, portando aproximadamente 240g de cocaína, fracionados em cápsulas plásticas. (eDOC 4)



    Reconhecido o tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada em 1/6 pela péssima conduta social e maus antecedentes do paciente. Ainda, foi aumentada em 1/3 por ter sido o crime praticado em concurso de agentes e pela natureza e quantidade da droga. Dessarte, fixou-se a pena em 7 anos e 6 meses ao fim da primeira fase.



    Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem exasperou a pena na fração de 1/3, tendo em vista que o réu ostenta condenações anteriores aptas a gerar a reincidência. Ao final, fixou a pena em 10 anos de prisão. (eDOC 2)



    Conquanto não se ignore a reincidência específica e a gravidade do delito, o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que o Juiz, na fixação da pena, também deve levar em consideração a natureza e a quantidade de droga.



    Atendendo ao princípio da proporcionalidade, não obstante a nocividade da substância apreendida, a quantidade apreendida não se denota suficiente a fundamentar tamanha exasperação na pena do paciente, de modo que o cálculo da dosimetria mostra-se desproporcional no presente caso. 



    Nessa medida, é prudente que se aplique a fração de 1/6 para fins de exasperação da pena-base.



    Em relação à agravante de reincidência, mostra-se razoável o aumento de pena feito pelo Juízo de origem. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar a aplicação da fração de 1/6 para fins de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente